Tribunal: TJDFT
Processo: 0706636-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade. Inexistência. Rediscussão da matéria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para esclarecer acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência dos vícios apontados.
III. Razões de decidir
3. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é a existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com os argumentos deduzidos pelas partes ou com o conteúdo de outras decisões.
4. No caso, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese: A contradição passível de oposição de embargos de declaração é a existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com os argumentos deduzidos pelas partes ou com o conteúdo de outras decisões.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.